Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700345-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Tratando-se de mandado de segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), após a realização de operações interestaduais de venda de produtos a não contribuintes do ICMS residentes no DF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 97 da Constituição Federal e enunciado 10 da Súmula Vinculante 10 do STF, sob o argumento de que ao deixar de aplicar o artigo 3o da LC190/2022, sem prévia instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, o acórdão impugnado restou maculado por violação à cláusula de reserva de plenário; b) artigo 150, inciso III, alínea “b”, da CF, insurgindo-se, em suma, contra a exigência de tributo sem a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal e/ou anual. Requer que todas as intimações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado RODOLPHO PANDOLFI DAMICO, OAB/ES 16.789. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 150, inciso III, alíneas “b”, da Constituição Federal. Ressalte-se que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que todas as intimações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado RODOLPHO PANDOLFI DAMICO, OAB/ES 16.789. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023